Tribunal: TJMT
Processo: 1012051-56.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012051-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SINDICATO
DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – NÃO DEMONSTRADA –AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864/STF – LIMITAÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO – TEMAS 19 E 624/STF – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES QUALIFICADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade deferida pelo juízo
a quo.

2.

A jurisprudência firma-se no sentido de que a revisão geral não é automática.

3.

Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4.

Sentença em consonância com os precedentes qualificados (Temas 864, 19 e 624/STF).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO
DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
da ação comum c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial consistente na
declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual n. 8.278/2004, com alterações pela Lei n. 10.819/2019, cujo teor estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, com condenação, ainda, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, defende a
inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 10.819/2019 ao argumento de que fere o princípio da irredutibilidade do subsídio, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de seja declarada a inconstitucionalidade da norma retro e reconhecido o direito de revisão geral anual aos servidores, ora substituídos.

Contrarrazões pelo indeferimento da gratuidade da justiça (
i
), desprovimento do recurso (
ii
) e majoração dos honorários advocatícios (
iii
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 88827494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022